Tribunal: TJBA
Processo: 8055143-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055143-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RONALDO FELIX BOMFIM

Advogado(s)
:
RENILDO SANTOS DE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS

07/05

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA SUPERVENIENTE. ABSORÇÃO DE REAJUSTES CONCEDIDOS JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ente público estadual, em face de decisão que determinou o imediato cumprimento de obrigação de fazer constante de título executivo judicial. Sustenta-se, na origem, que a obrigação teria sido integralmente adimplida pela Administração Pública, em razão da superveniência da Lei Estadual nº 9.508/2005, que reorganizou a estrutura remuneratória dos policiais militares, incorporando os reajustes anteriormente concedidos judicialmente com base nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de nova estrutura remuneratória prevista em lei estadual implica a extinção da eficácia executiva de título judicial que determinava reajuste de vencimentos; (ii) estabelecer se houve adimplemento da obrigação de fazer determinada no título judicial, à luz da nova legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eficácia da coisa julgada em relações jurídicas de trato continuado está condicionada à manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram origem, conforme o princípio da cláusula
rebus sic stantibus
.

A superveniência da Lei Estadual nº 9.508/2005 promove reestruturação remuneratória que absorve os percentuais de reajuste anteriormente deferidos judicialmente, exaurindo, portanto, a eficácia da sentença executada, à luz da tese fixada no Tema 494 da Repercussão Geral (RE 566.663/RJ).

A execução de obrigação de fazer fundada em normas já revogadas ou modificadas pela legislação superveniente configura duplicidade de reajuste e afronta à lógica do novo regime remuneratório.

A inexistência de impugnação categórica à alegação de adimplemento e a ausência de demonstração de valor incontroverso a ser executado reforçam a tese de que a obrigação imposta foi devidamente cumprida.

Não há preclusão para a alegação de fato superveniente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de matéria nova que altera os fundamentos da execução.

A determinação judicial de cumprimento imediato da obrigação, sem análise da tese de adimplemento e sob ameaça de multa e responsabilização administrativa, configura risco de dano grave à Administração Pública, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de nova estrutura remuneratória que incorpora os percentuais anteriormente deferidos judicialmente extingue a eficácia da sentença que reconhecia o direito ao reajuste, não subsistindo obrigação de fazer.

Em relações jurídicas de trato continuado, a eficácia do título executivo está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo cessar diante de alteração legislativa relevante.

Fato superveniente que revela o adimplemento da obrigação pode ser alegado a qualquer tempo na impugnação ao cumprimento de sentença, sem sujeição à preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 505, I; CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, caput; Lei Estadual/BA nº 9.508/2005, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.663/RJ, Tema 494 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 24.09.2014; STF, RE 596.663, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 24.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07